Tribunal: CARF
Processo: 13048.720043/2012-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13048.720043/2012-52
ACÓRDÃO
2001-006.928 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSÉ BATISTA BONOTTO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento,
exceto se a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso
Voluntário, situação em que será cabível o julgamento dessa matéria. Não
sendo assim, o recurso não é conhecido no CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro Tomazela,
Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso, Wilderson Botto,
Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 16-73.539 da 11a Turma da DRJ em
São Paulo/SP (fls. 43 e segs.).
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2009, ano-calendário
2008, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.928 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720043/2012-52
2
originário da apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da
Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 06 a 10.
Segundo consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal à fl. 08, foi
constatada a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente de
pessoa jurídica e decorrentes de ação judicial no montante de R$13.352,41, não
tendo havido saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) que incidiu sobre
os rendimentos omitidos a compensar.
A Complementação da Descrição dos Fatos assim se encontra redigida:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04. RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS E IRRF, NOS VALORES DE R$ 66.371,62 E R$ 2.342,53,
RESPECTIVAMENTE, DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL DA JUSTIÇA FEDERAL,
MOVIDA CONTRA O INSS, PROCESSO 2007.04.02.003479-4; CONFORME CÓPIAS
DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS E INFORMAÇÕES CONTIDAS NA DIRF.
RENDIMENTO
TRIBUTÁVEL
=
RENDIMENTO
BRUTO
—
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS PAGOS. R$ 78.084,26 - R$ 11.712,64 = RS 66.371,62. PARA FINS DE
DEDUÇÃO FOI CONSIDERADO APENAS UM DOS RECIBOS, DE MESMO VALOR,
DATADO DE 07 DE FEVEREIRO DE 2008.
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do
Imposto Devido, assim ficou definido (fl. 09):
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
72.651,51
2) Omissão de Rendimentos Apurada
13.352,41
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
86.003,92
4) Desconto Simplificado (linha 3X0,2; limitado a R$12.194,86)
12.194,86
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
73.809,06
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
13.711,56
7) Total de Imposto Pago Declarado
2.342,53
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Saldo de Imposto a Pagar Apurado após Alterações (6-7+8-9)
11.369,03
Fl. 85
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.928 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720043/2012-52
3
11) Saldo do Imposto a Pagar Declarado
7.697,11
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Imposto Suplementar
3.671,92
O imposto suplementar está acompanhado da cobrança de multa de ofício (75%)
e juros de mora.
Impugnação
Cientificado do lançamento em 18/01/2012 (Aviso de Recebimento à fl. 39), o
contribuinte apresentou, em 22/02/2012, representado por mandatário (fls. 05 e
12 a 14), a impugnação de fls. 03 a 05, acompanhada dos documentos de fls. 06 a
30, na qual alega, em síntese, que:
- está ajuizando ação judicial na qual pretende retificar a declaração base desta
notificação, já que por orientação equivocada da própria Receita Federal,
declarou seus rendimentos acumulados naquele respectivo ano e como a
declaração deveria se dar por regime de competência, estaria isento de
pagamento de imposto de renda;
- como há prazo para apresentação de impugnação, o valor declarado como
honorários advocatícios estava correto, já que foi pago ao advogado contratado
30% sobre o valor recebido (R$25.065,05 equivalente a 30% de R$78.084,26) mais
um mês de aposentadoria (R$1.639,72);
- apesar do advogado ter repartido os honorários que recebeu, foi notificado por
este órgão por omissão de sua receita e já parcelou o débito relativo ao valor total
recebido deste contribuinte; e
- requer mais 20 dias, pois a Caixa Econômica Federal está demorando para
entregar documentos que comprovarão que houve o pagamento, a título de
honorários advocatícios, de 30% do valor recebido no processo judicial e,
portanto, devem ser considerados os dois recibos e não apenas um deles.
A DRJ não conheceu da impugnação por intempestividade. Do voto do acórdão
recorrido:
Preliminarmente, faz-se necessário analisar a tempestividade da impugnação
alegada pelo contribuinte.
Cumpre, pois, inicialmente tecer breve comentário sobre a preclusão, termo que
vem do latim praecludo, que significa encerrar, fechar.
Em direito processual chama-se preclusão à perda da faculdade de praticar um
ato processual. O artigo 223 do Novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015) trata justamente da preclusão temporal, ou seja, a perda do direito
de praticar um ato processual por decurso de prazo. Essa se opera, assinale-se
bem, independentemente de declaração judicial, tal a rigidez dos prazos
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.928 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720043/2012-52
4
processuais. Só se revê o ato processual a destempo se provada justa causa nos
termos descritos no §1o do mesmo dispositivo legal, como se verifica no texto a
seguir transcrito:
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato
processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado,
porém, à parte provar que não o realizou por justa causa.
§ 1oConsidera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu
de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o (...).
É de se observar as disposições dos artigos 5o, 14 e 15 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972, que regula o Processo Administrativo Fiscal de determinação e
exigência dos créditos tributários da União:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal
no órgão em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de 30
(trinta) dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência. (grifei)
Já as formas de realização da intimação estão previstas no artigo 23 do mesmo
diploma legal:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na
repartição ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu
mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o
intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada
pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196,
de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.928 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720043/2012-52
5
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro
fiscal, a intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196,
de 2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se
omitida, quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997);
III - se por meio eletrônico, 15 (quinze) dias contados da data registrada: (Redação
dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) no comprovante de entrega no domicílio tributário do sujeito passivo; ou
(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo; (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
No presente caso, tendo o contribuinte sido cientificado da notificação de
lançamento em 18/01/2012 (AR de fl. 39), uma quarta-feira, na forma prevista
pelo artigo 23 do Decreto 70.235/72 e no domicílio fiscal por ele eleito perante a
Receita Federal do Brasil, e apresentado a impugnação somente em 22/02/2012
(fl. 02), após, portanto, o prazo estabelecido no artigo 15 do mesmo diploma
legal, ficou caracterizada a intempestividade da petição apresentada.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.928 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720043/2012-52
6
A alegação do contribuinte de que “há prazo para apresentação de impugnação”
não pode ser aceita para afastar a intempestividade da impugnação e, como esta
foi apresentada fora do prazo legal, deve-se observar as disposições do Ato
Declaratório Normativo no 15, de 12/07/1996, da Cosit:
O COORDENADOR GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso de suas
atribuições (...)
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita
Federal, às Delegacias da Receita Federal de julgamento, e aos demais
interessados que, expirado o prazo para impugnação da exigência, deve ser
declarada a revelia e iniciada a cobrança amigável, sendo que eventual petição,
apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a fase
litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar.
Sendo assim, após o prazo do artigo 15 do Decreto 70.235/1972 está precluso o
direito de o contribuinte apresentar impugnação, não devendo, sequer ser objeto
de julgamento de primeira instância, posto que não existe no mundo processual e
nele não gera nenhum efeito.
À vista do exposto, a petição apresentada não atende aos requisitos de
admissibilidade do Processo Administrativo Fiscal, segundo a previsão contida no
artigo 15 do Decreto no 70.235/72, razão pela qual, voto no sentido de considerá-
la intempestiva e dela não tomar conhecimento, mantendo o crédito tributário
constituído.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/06/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 27/06/2016, Recurso Voluntário, fl. 53, alegando, em apertada síntese, que ajuizou
ação judicial junto a Justiça Federal de retificação e restituição de tributos onde obteve sentença e
acórdão favorável, os quais anexa, para retificar a DIRPF referente justamente ao ano calendário
2008 exercício 2009, base deste processo administrativo de cobrança. Considera prejudicado o
lançamento e requer a anulação do presente processo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo.
Do acima relatado tem-se que a turma julgadora de primeira instância não
conheceu da impugnação por intempestividade.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-006.928 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13048.720043/2012-52
7
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, exceto se
a preliminar de tempestividade for suscitada em Recurso Voluntário, situação em que será cabível
o julgamento dessa matéria, não sendo conhecidas demais alegações eventualmente formuladas
pelo recorrente, caso contrário tal análise e julgamento importaria em supressão de instância,
ferindo o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o processo administrativo
tributário.
Da leitura do recurso interposto, verifica-se que o recorrente nele não se insurge
contra a decisão que declarou a intempestividade da impugnação.
Assim sendo, não deve ser conhecido o Recurso Voluntário submetido a esta Turma
do CARF.
CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 90
DF CARF MF
Original